Tribunal: TCU
Processo: 018.497/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0.352.260-87, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 672242, função null, que teve como objeto OBRAS DE INFRAESTRUTURA PRODUCAO DE 81 UH PELO MCMV RECUP OU MELHORIAS MELHORIAS DE 41 UH PREVISAO DE CONSTR DE 02 PR (no da TCE no sistema: 2219/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4277/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Luiz Cláudio Miranda Pires e José Bonifácio Marques Dourado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 672242 (peça 22), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Município de Ruy Barbosa/BA, no valor de R$ 1.712.761,47, que tem por objeto "obras de infraestrutura, produção de 81 UH pelo MCMV, recuperação ou melhorias de 41 UH, previsão de construção de 02 praças". Considerando que a irregularidade imputada aos responsáveis foi a ausência de regularização fundiária dos imóveis objeto do Contrato de Repasse 672242; considerando que, no relatório à peça 73, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 1.572.732,30, imputando-se a responsabilidade a Luiz Cláudio Miranda Pires, prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2024, e José Bonifácio Marques Dourado, prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2016, ambos na condição de dirigente; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que, segundo a unidade, a ausência de regularização fundiária caracterizaria irregularidade passível de responsabilização dos gestores faltosos; considerando, por outro lado, que, a partir da análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, notadamente pelo Sr. Luiz Cláudio Miranda Pires, a unidade concluiu que não houve omissão, tendo em vista que foram adotadas as providências cabíveis no sentido do saneamento da pendência de regularização, in verbis (peça 107): "Verifica-se que o ponto fulcral da defesa juntada é a comunicação estabelecida entre o exgestor e o cartório de registro de imóveis. Conforme se observa, o órgão registral é bastante enfático ao afirmar que a documentação necessária à regularização já foi devidamente apresentada pelo município e que os títulos de propriedade serão devidamente emitidos, sendo apenas questão de tempo. Interessante destacar que o mesmo órgão chega a destacar que, quando findados os registros, o fato será comunicado ao município, tendo em vista "o agendamento de data com todas as autoridades envolvidas para a entrega dos títulos". Ou seja, o que se extrai das comunicações é que não existem mais pendências ou empecilhos de natureza legal para que as famílias beneficiadas sejam efetivamente agraciadas com as escrituras e registros de seus imóveis. Por essa razão, é possível concluir que o responsável adotou todas as medidas ao seu dispor para que a situação fosse resolvida e as pendências sanadas, o que se mostra suficiente para afastar a responsabilidade inicialmente apontada." ; considerando que os argumentos citados aproveitam à defesa do Sr. José Bonifácio Marques Dourado; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) acompanhou a unidade, sem prejuízo de sugerir, em acréscimo, a expedição de determinação à Caixa Econômica Federal (CEF) para que acompanhe junto ao Município de Ruy Barbosa/BA a conclusão da regularização fundiária relativa ao Termo de Compromisso 0.352.260-87/2011, devendo informar ao TCU o resultado das medidas adotadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (peça 110); considerando que assiste razão ao Parquet ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) acolher parcialmente as razões de justificativa dos Srs. Luiz Cláudio Miranda Pires e José Bonifácio Marques Dourado; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Luiz Cláudio Miranda Pires e José Bonifácio Marques Dourado, dando-lhes quitação, nos termos do art. 18 da mesma lei; c) determinar à Caixa Econômica Federal (CEF) que acompanhe junto ao Município de Ruy Barbosa/BA a conclusão da regularização fundiária relativa ao Termo de Compromisso 0.352.260-87/2011, devendo informar ao TCU o resultado das medidas adotadas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; d) comunicar a decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal (CEF) e aos responsáveis arrolados. 1. PROCESSO TC- Processo 018.497/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Bonifácio Marques Dourado (XXX.959.005-XX); Luiz Cláudio Miranda Pires (XXX.381.415-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal (CEF). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: André Silva de Sousa (OAB/BA 41.713), representando Luiz Claudio Miranda Pires; Eduardo Mota de Macedo (OAB/BA 17.206), representando José Bonifácio Marques Dourado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.